Tribunal: TJDFT
Processo: 0717036-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OBJETO. MENSALIDADES ESCOLARES. INADIMPLEMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INSTITUIÇÃO DE ENSINO PARTICULAR. PARCELAS VENCIDAS E NÃO PAGAS. PRETENSÃO INICIAL. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. OBRIGAÇÕES DERIVADAS DE INSTRUMENTO PARTICULAR (CC, ART. 206, § 5o). DECLARAÇÃO DE PRESCRIÇÃO PARCIAL. FENÔMENO EXTINTIVO NÃO IMPLEMENTADO. EXEGESE CONSOANTE A GÊNESE E DESTINAÇÃO DA PRESCRIÇÃO. PRIVILEGIAÇÃO DO DIREITO MATERIAL. DEMORA NA CITAÇÃO. DIFICULDADE DE LOCALIZAR A PARTE EXECUTADA. FATO INERENTE AOS MECANISMOS DA JUSTIÇA (STJ, SÚMULA 106). IMPUTAÇÃO À CREDORA. INVIABILIDADE. PRETENSÃO HÍGIDA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Derivando a obrigação de pagar do fomento de serviços de ensino superior materializada em contrato de prestação de serviços educacionais, instrumento escrito confeccionado sob a forma particular, a exigibilidade da pretensão de cobrança direcionada a suprir o inadimplemento havido está sujeita ao prazo prescricional quinquenal, por se emoldurar na definição do art. 206, § 5o, inc. I, do Código Civil, donde, aviada a pretensão de cobrança antes do implemento do prazo prescricional, a efetivação da citação produzirá efeitos interruptivos que retroagirão à data do ajuizamento da ação (CPC, art. 240, §1o), ilidindo, por conseguinte, os efeitos da exceção substancial.
2. Aviada e recebida a pretensão antes do prazo prescricional legalmente assinalado, a demora na consumação da citação de forma a ensejar a interrupção do prazo prescricional por fato impassível de ser atribuído à parte exequente, até porque exercitara o direito de ação que lhe é resguardado quando ainda sobejava hígido e realizara todas as diligências destinadas a ensejar o aperfeiçoamento da relação processual, obsta a afirmação da prescrição, ainda que o fato interruptivo do prazo prescricional – citação - não tenha se aperfeiçoado ou venha ser realizado somente após o implemento do interregno, devendo o retardamento do ato, nessas condições, ser assimilado como inerente ao funcionamento do mecanismo jurisdicional, não podendo ser imputado nem interpretado em desfavor da parte credora (STJ, Súmula 106).
3. Diante da sua origem e destinação, a prescrição tem como premissa a inércia do titular do direito, que, deixando de exercitá-lo, enseja a atuação do tempo sobre a pretensão que o assistia, resultando na sua extinção se não exercitada dentro dos prazos assinalados pelo legislador de acordo com a natureza que ostenta (CC, art. 189), o que obsta que seja desvirtuada da sua origem e transmudada em instrumento de alforria do obrigado quando a paralisação do fluxo processual não deriva da inércia do credor, que, formulando a pretensão, cuidara de ensejar o aperfeiçoamento da relação processual e deflagração da lide, não alcançando êxito por circunstâncias inerentes ao funcionamento do processo, e não em razão da sua incúria.
4. O processo, ante sua destinação teleológica, que é funcionar como instrumento para materialização do direito material, reveste-se de natureza pública, ensejando que, aviada a pretensão executiva e efetuada a citação ou intimação para pagamento, ao Judiciário, encarregado de prestar a jurisdição e resolver o conflito submetido ao seu exame, deve velar pela viabilização da marcha processual e pela rápida solução do crédito perseguido, não se compatibilizando com esses princípios que permaneça inerte quando se depara com crise na relação processual que obsta seu regular fluxo.
5. Conquanto o efeito interruptivo da prescrição esteja sujeitado à condição de a citação/intimação ser consumada no prazo assinalado pelo legislador processual, a eventual demora na consumação do ato por fato não imputável à acídia da parte autora não ilide a preceituação, ensejando que, ainda que não consumada ou somente aperfeiçoada a relação processual após o decurso do interstício ordinariamente estabelecido por fato imputável à forma de funcionamento do mecanismo judicial, e não à inércia da parte, seja agregada à citação o efeito que lhe é inerente com efeito retroativo à data do aviamento da pretensão (CPC, art. 240, §§ 1o a 4o).
6. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.